Tribunal: STF
Processo: RE 249256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE DE 84,32%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI DISTRITAL N. 117/1990. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 




1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores do Distrito Federal têm direito adquirido ao reajuste de 84,32% relativo ao Plano Collor, limitado ao período de vigência da Lei Distrital n. 38/1989. 




2. Não há litispendência se, apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não há identidade entre os pedidos das ações ajuizadas.